Tribunal: TJDFT
Processo: 0723490-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. PESQUISA. CONSULTA CNSeg. CABIMENTO. PROVIDÊNCIA POSSÍVEL SOMENTE COM A COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) para localização de possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL).
3. A obtenção de informações provenientes da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) não é providência que pode ser adotada de forma autônoma pela própria parte, carecendo, para tanto, da correspondente intervenção judicial. Inteligência do art. 854 do CPC. Precedentes desta e. 1a Turma Cível.
4. Recurso conhecido e provido.